Tribunal: TJDFT
Processo: 0736133-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736133-91.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE GONCALVES PEREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSE GONÇALVES PEREIRA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos da Obrigação de Fazer n. 0730815-27.2024.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S.A. Nos termos da r. decisão agravada (ID 182375424 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, a fim de que o banco réu se abstivesse de realizar qualquer desconto na conta corrente/salário, especialmente sob alguns contratos indicados na inicial. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante sustenta que postulou, administrativamente, o cancelamento da autorização dos descontos procedidos diretamente em sua conta corrente, por meio de notificação extrajudicial. Defende o direito do agravante de cancelar os descontos efetuados em sua conta corrente/salário. Ao final, o agravante postula a concessão da tutela recursal, para reformar a r. decisão agravada, para determinar ao banco agravado que se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário do agravante. Em provimento definitivo, postula o provimento do recurso, com a confirmação da tutela antecipatória vindicada. Antes da análise do recurso, o agravante apresenta petitório sob o ID 63435358, postulando a desistência do recurso. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, (O) recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência do recurso se encontra subscrita por advogado que dispõe de poderes para desistir (ID 205387709 dos autos de origem). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024 às 18:06:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora